Tribunal: STF
Processo: ARE 1145389
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DE DISPOSITIVO DE SENTENÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CORTE DE ORIGEM QUE ASSENTOU O DESCUMPRIMENTO DE CERTA OBRIGAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADA. VERBETES N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Exige o reexame de fatos e provas rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido que, face a dispositivo de sentença em fase de cumprimento provisório, consignou descumprida certa obrigação do comando sentencial, o que faz incidir, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. A matéria constitucional alegadamente contrariada não foi previamente debatida, de modo que não há o necessário prequestionamento, a atrair o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno desprovido.